Tribunal: STF
Processo: HC 110008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Excepcionalidade da prisão. 5. Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, concedida para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com recomendação ao Juízo de origem para que aplique as medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.